Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739642-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHAPADA ALTA AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0706442-34.2021.8.07.0001, proposta por CHAPADA ALTA AGROPECUÁRIA LTDA em desfavor do ora agravante, rejeitou as impugnações de ambas as partes fixou o valor do débito em R$ 2.073.150,19, nos seguintes termos (ID 134177919 do processo de origem): “Cuida-se de impugnação ao Laudo de Avaliação acostado no id 125668065, que apurou o valor de R$2.073.150,19, considerando o somente os pagamentos realizados pelo autor. O exequente se opõe ao índice utilizado pelo perito, argumentando que os índices de correção monetária devem ser os previstos pela tabela da Justiça Federal (id 127000444). Enquanto que o executado defende, em síntese, que os cálculos homologados não levaram em consideração o abatimento previsto na Lei 8.088/90, os quais estariam devidamente comprovados nos autos. Esclarecimentos do Perito anexado no id 130884728, no qual mantém o laudo apresentado. DECIDO Verifica-se que os valores reportados no laudo pericial atendem aos parâmetros delineados na decisão que deferiu a perícia, especificando de maneira expressa os índices de correção monetária utilizados, inclusive com descrição dos expurgos inflacionários computados e os juros moratórios devidos no período correspondente ao incidente (ID 125668065). Desse modo, o laudo observou as orientações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considerando que a liquidação está sendo feita neste e. Tribunal e, portanto, não haveria razão para aplicar os índices da Justiça Federal. O expert apontou a utilização dos índices aplicados na Tabela de Atualização Monetária do TJDFT, ante a ausência de indicação expressa do índice a ser utilizado (ID 130884728). Nesse cenário, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do recorrente e refutar as conclusões do perito oficial. No tocante ao abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, verifica-se que em laudo complementar, o d. Perito informou que "(...)Sem razão o Executado, pois conforme já consta do laudo pericial, o Executado não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” (ID 130884728, pág. 5). Logo, verifica-se que os documentos acostados pelo executado não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/90”, a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo descabível tal desconto. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021) Ante o exposto, rejeito as impugnações de ambas as partes e fixo o valor do débito em R$2.073.150,19, atualizado até 28/02/2022. Na forma do art. 523, do CPC, fica o devedor intimado, na pessoa de seu advogado, a pagar a quantia determinada, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo acima fixado. Advirta-se que o executado poderá, caso queira, apresentar impugnação, cujo prazo terá início depois do escoamento daquele fixado para cumprimento voluntário, independentemente da garantia do juízo, sem prejuízo, no entanto, da prática de atos constritivos. Saliente-se, por fim, que, nos termos do art. 520, IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”. Em suas razões recursais (ID 41555510), afirma que se trata de liquidação de sentença pelo procedimento comum, relativo à sentença proferida nos autos da ação civil pública n.o 94.00.8514, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Argumenta que, após a liquidação, foi apurado o valor da dívida no importe de R$ 2.073.150,19. Assevera que a decisão agravada considerou tão somente as conclusões constantes no laudo pericial, sem considerar os documentos e alegações do réu. Afirma que não foi descontada a devolução decorrente da Lei 8.088/90, o que gera enriquecimento sem causa. Noticia que o perito identificou nos slip/XER as devoluções da Lei 8.088/90, embora elas estejam identificados com outros nomes. Argumenta que os lançamentos estão devidamente comprovados pelos extratos e Slip/Xer. Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de identificar que aqueles lançamentos não correspondem à devolução da Lei 8.088/90, requer sejam abatidos os valores, pois representam quantias que não foram efetivamente liquidados pelo credor. Afirma que há excesso no cálculo do perito, no importe de R$ 104.589,42. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja revogada a decisão agravada e complementado o laudo pericial, bem como seja acolhido o excesso de execução no valor de R$ 104.589,42. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que a questão posta em discussão cinge-se à suposta inobservância, nos cálculos do perito judicial, do abatimento previsto na Lei n.o 8.088/90, que dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que o perito judicial não considerou os descontos previstos na Lei 8.088/90, uma vez que não foram comprovados lançamentos referentes a tal título. Transcrevo o que constou no laudo pericial complementar, item 4.1: (ID 130884728 dos autos originários) “O Executado alega que devem ser deduzidas as devoluções da Lei Federal no 8.088/90: Sem razão o Executado, pois conforme já consta do laudo pericial, o Executado não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088. Nos Slip/XER estão registradas históricos denominados “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” e não os históricos “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” como alegados pelo Executado. (...). O Banco do Brasil não apresenta documentação comprobatória, acompanhada da respectiva memória de cálculo detalhada, de que tais lançamentos se referem à aplicação da Lei Federal 8.088/1990. O artigo 6o da Lei n. 8.088/1990 estabelece: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência. Também, por se tratar de alteração contratual acordada entre as partes, não foi localizado aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo.” Conforme bem ponderou o perito judicial, o agravante não apresentou documento comprobatório, indicando e demonstrando que os lançamentos apontados se referem à aplicação da Lei Federal n.o 8.088/1990 Nos extratos estão registrados “cor.ver.Receitas” e “JRS-Ver.Receitas” e não histórico de “Devolução – Lei Federal 8.088/90”, como alegado pelo credor. Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, que houve o abatimento previsto na Lei 8.088/1990. Além disso, em princípio, não se pode determinar o abatimento de valores sem que haja a necessária demonstração dos motivos que determinaram o abatimento, não sendo possível presumir que uma sigla constante no Slip/Xer seja substituída por outra. Cabe esclarecer, contudo, que a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, contudo, nesta fase inicial, não restou demonstrada a probabilidade do direito. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO DO DÉBITO. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL. OUTROS ABATIMENTOS. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. DECOTE. REPETIÇÃO DE IMPORTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO MUTUÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o Banco do Brasil procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232. 2. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural, devendo ocorrer a dedução de valores não pagos pelos mutuários para amortização da dívida. 3. O perito técnico realizara o recálculo das Cédulas de Crédito Rural e, das diferenças aferidas, concluindo que foram corretamente descontadas as devoluções referentes à Lei Federal n o 8.088/90, sendo aplicados os juros de mora somente ao saldo remanescente, conforme laudo pericial técnico acostado aos autos. 4. A dedução de abatimentos negociais inespecíficos é inadmissível sem a comprovação da origem dessas quantias, tendo em vista que essas deduções podem ser provenientes de antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes. 4.1 Deve ser refutada a referência abstrata a eventuais abatimentos inseridos unilateralmente pela instituição financeira e desprovidos de qualquer prova de que os abatimentos implicaram a retirada de valores do saldo remanescente. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 5.1 Comprovada a adesão ao Proagro, quando da contratação da Cédula de Crédito Rural, bem como atestado o recebimento de indenização do seguro, denota-se que os mutuários foram beneficiados pela indenização do referido programa, afigurando-se razoável o abatimento do débito liquidando dos pagamentos efetuados pela própria União, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1612340, 07236491520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não vislumbra-se a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0739642-98.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora